Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: CANCELAMENTO DE VOO POR “MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS”. DESARRAZOADO ATRASO À CHEGADA AO DESTINO, E SEM A MÍNIMA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (CC, ARTIGO 12). IMPOSITIVA, PORÉM, A REDUÇÃO DA ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas para o trecho Salvador/BA – Brasília/DF, com conexão em Belo Horizonte/BH, com previsão de embarque na origem em 30.11.2021, às 3h45 e chegada ao destino às 7h50; (b) após quatro horas de espera ao embarque, em Salvador/BA, os requerentes, que estariam com duas crianças de colo e não teriam recebido qualquer assistência material da empresa aérea, teriam sido comunicados do cancelamento do voo; (c) teria sido oferecido à parte demandante o embarque em voo no dia seguinte, em 1o.12.2021, com saída de Salvador/BA, às 14h45 e chegada ao destino, após conexão em Belo Horizonte/MG, às 18h20; (d) aduzem o requerentes que, em Belo Horizonte/MG, em 1o.12.2021, teria ocorrido novo atraso, que redundou na chegada ao destino às 23h45, e, novamente, sem nenhuma assistência material prestada pela requerida; (e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizaram a presente ação para a condenação da empresa aérea à compensação dos danos morais (R$ 20.000,00), para cada parte demandante.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. Incontroversos a alteração unilateral do primário voo, em 30.11.2021, bem como o atraso e a consequente perda da conexão, em 1o.12.2021, no voo de reacomodação em Belo Horizonte/MG, a culminar em desarrazoado atraso no tempo de chegada ao destino. De fato, os requerentes, que estariam acompanhados de seus filhos recém-nascidos (IDs 37889733 e 37889734; ID 37889742), adquiriram passagens aéreas de Salvador/BA para chegar em Brasília/DF em 30.11.2021, às 7h50 (IDs 37889737 e 37889738), e teriam embarcado na conexão rumo ao destino somente em 1o.12.2021, às 21h10 (ID 37889740 e ID 37889741).

IV. Nesse quadro fático-jurídico, a alegação de que o voo contratado teria sido cancelado por “motivos técnicos operacionais” não ampara a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da prestação do serviço, dado que configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1315440, DJE: 09.3.2021; 3a TR, acórdão 1277467, DJE: 03.9.2020; 2a TR, acórdão 1171147, DJE: 21.5.2019.

V. Além disso, por falta de mínimos elementos probatórios (CPC, artigo 373, II), insubsistente a alegação recursal da empresa aérea de que teria oferecido assistência material à parte requerente e a acomodado em próximo voo disponível.

VI. Toda essa situação revela o grave descaso da empresa a configurar falha na prestação do serviço, de sorte a extrapolar a esfera do aborrecimento do cotidiano e, assim, tipificar dano extrapatrimonial que afeta a integridade psicológica da personalidade dos consumidores (CC, artigo 12 c/c CDC, artigo 14, “caput”).

VII. Em relação ao “quantum”, se faz necessária, no entanto, a adequação proporcional do valor da condenação (de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00), estimativa suficiente a compensar os incontestes dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido, à míngua de contundente demonstração de consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da parte requerente. Ademais, o valor ora arbitrado mostra-se condizente à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (1a TR, acórdão 1230282, DJE 28.02.2020; 2a TR, acórdão 1405063, DJE 15.3.2022; 3a TR, acórdão 1407918, DJE 25.3.2022).

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), salvante a adequação do valor da condenação por danos extrapatrimoniais, ora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).